Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-54.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004051-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), RAYRA PADILHA LEMES - CPF: 050.995.941-58 (AGRAVADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC.

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1004051-54.2023.8.11.0000

Agravante:
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos

Agravada:
Rayra Padilha Lemes

Processo origem n° 1032730-72.2022.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional que lhe move
Rayra Padilha Lemes
, determinou a realização de perícia contábil, para definir o valor devido, em razão da divergência entre os cálculos, fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 a serem arcados pelo requerido e consignou que em caso de reconhecimento de excesso de execução, o autor arcará com 50% dos honorários periciais.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada que determinou que a agravante arcasse com os honorários periciais, ao argumento de que houve sucumbência recíproca das partes na fase de conhecimento, o que afastaria a possibilidade de que o ônus recaia apenas sobre uma das partes.

Aduz que o valor dos honorários periciais fixado pelo juízo, de R$ 3.500,00, se mostra excessivo e incompatível com os valores dos contratos.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que o pagamento dos honorários da perícia técnica seja rateado entre as partes, bem como seja reduzido o valor.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 163633662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1004051-54.2023.8.11.0000

Agravante:
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos

Agravada:
Rayra Padilha Lemes

Processo origem n° 1032730-72.2022.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional que lhe move
Rayra Padilha Lemes
, determinou a realização de perícia contábil, para definir o valor devido, em razão da divergência entre os cálculos, fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 a serem arcados pelo requerido e consignou que em caso de reconhecimento de excesso de execução, o autor arcará com 50% dos honorários periciais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pelo banco, ou se é caso de reduzir o valor fixado.

A sentença, transitada em julgado, julgou parcialmente procedente a Ação Revisional movida por
Rayra Padilha Lemes
em face de
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
, para determinar a aplicação da taxa de juros remuneratórios de 4,87% a.m. e 76,99% a.a. capitalizados mensalmente desde a origem do débito (Id. 160036175).

Na sequência, o Cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 4.528,28 e o executado, ora agravante, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou excesso de execução e declarou que entende o valor devido como R$ 1.221,07.

Em razão da divergência entre os cálculos das partes, o i. juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, nomeou o perito e fixou honorários periciais em R$ 3.500,00, a serem custeados pela executada, ora agravante.

Para o agravante é de ser determinado o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

De fato, o art. 95 do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes. Contudo, tal opção será cabível na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

Encerrada a fase de conhecimento, não se há falar em ônus da prova, e, no caso de cumprimento de sentença, incumbe ao magistrado adotar todas as medidas processuais disponíveis para conferir eficácia ao título executivo.

Em casos como este, a apuração do valor devido depende da realização de perícia contábil, sem a qual o prejuízo da agravada não poderá ser aferido.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim consolidou o entendimento sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2ª Seção, DJe 14/05/2014).

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.105/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

De igual forma, sobre o tema: AgRg no REsp 1216461-RS, REsp 993559-RS, REsp 117976-SP e REsp 116448-SP.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença por arbitramento. Decisão agravada que deferiu a produção de prova pericial contábil e nomeou perito, asseverando que o custeio da prova pericial deverá ser efetuado pela parte autora. Inconformismo. Com razão. Honorários periciais em execução de sentença. Aplicação do entendimento consolidado no
Tema nº 871 do STJ (Recurso Especial nº 1.274.466/SC). Honorários periciais que devem ser carreados ao banco executado
, ora agravado. Encargo da sucumbência. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2162985-13.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022).

Por outro lado, a remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Com relação ao pedido de redução do valor de honorários periciais, nota-se que o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 3.500,00) mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas ao tema em questão. Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023